Tribunal: STF
Processo: AI 853857
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Plano de previdência privada. Revisão de contrato. Ato jurídico perfeito. Matéria infraconstitucional. Interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória. Enunciados de Súmula 279 e 454. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.